Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700250-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLINHO LOPES D E S P A C H O Dê-se vista ao agravante do documento de ID 32042031 (AR devolvido sem cumprimento). Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator